Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MANUTENÇÃO NA POSSE. COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE NA CADEIA DE CESSÕES. PROCURAÇÃO. ÁGIO DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ELEVADO DA CAUSA. FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se demonstrado que as provas pretendidas pela parte não trariam resultado útil ao processo. Preliminar rejeitada.
2. O mandato em causa própria possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante.
3. No caso, o primeiro negócio jurídico realizado configura verdadeiro contrato de cessão de direitos, ainda que tenha se dado por procuração.
4. O simples fato de haver cláusula que veda o substabelecimento dos poderes outorgados ao adquirente, não é capaz de atingir o direito de terceiro adquirente de boa-fé.
5. Para que surja o dever de indenizar devem ser comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos. In casu, não há prova de nenhum dos requisitos autorizadores da condenação por danos morais.
6. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando danos à parte contrária, o que não se verifica na espécie.
7. Nas ações em que o proveito econômico das partes é inestimável ou for elevado ou irrisório o valor atribuído à causa, impõe-se a aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC).
8. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.